Tribunal: TJPA
Processo: 0850093-73.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850093-73.2019.8.14.0301

APELANTE: REINALDO ALVES CHAVES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS POR SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional ajuizada pelo servidor público recorrente.

2.

O apelante alega,
em síntese, que o Juízo sentenciante foi induzido a erro pelo requerido, pois a modalidade denominada BANPARACARD seria uma espécie de “crédito pessoal total”, motivo pelo qual deveria ser adotada, como referência para averiguação de abusividade, a tabela do Banco Central que indica a taxa média total de juros em operações de crédito para pessoas físicas.
Entretanto, a referida taxa representa uma média global, calculada com base nas médias de todas as modalidades de crédito pessoal.

3. De acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação da abusividade dos juros deve ser feita pela comparação entre a taxa pactuada e a taxa média praticada pelo mercado, na mesma espécie contratual. Precedentes.

4. Não existe modalidade de empréstimo denominada “crédito pessoal total”. Os empréstimos contratados pelo recorrente se enquadram na modalidade “crédito pessoal não consignado”, pois o valor liberado não possui vinculação específica e as parcelas não são descontadas em folha de pagamento ou em faturas de cartão de crédito.

5. A taxa de juros cobrada nos oito empréstimos contratados (5,49%) sempre esteve abaixo da taxa média de mercado registrada pelo Banco Central, especificamente para a modalidade “crédito pessoal não consignado”. Não havendo específica demonstração de conduta abusiva por parte da instituição financeira apelada, não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em pagamento de indenização por danos morais.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/04/2023 a 2/5/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relator

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
REINALDO ALVES CHAVES
(ID 11697447)
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional ajuizada pelo servidor público recorrente.

Na origem, trata-se de ação revisional de contratos de empréstimo (BANPARACARD), celebrados entre o servidor público apelante e o Banco do Estado do Pará S/A. Em sua inicial, o demandante
alegou
, em síntese, a abusividade dos juros cobrados, os quais estariam acima da taxa média mensal de juros das operações de crédito envolvendo pessoas físicas.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o demandante pleiteou, em resumo: a) a concessão de tutela de urgência para a redução dos descontos realizados em sua conta corrente, em razão da limitação dos juros à taxa média mensal indicada pelo Banco Central; b) a condenação do Banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito, relativa aos valores supostamente pagos a maior.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de provisória e, após a apresentação de contestação e réplica, realizou o julgamento antecipado do mérito, decidindo pela improcedência dos pedidos formulados, nos termos da sentença ID 11697436.

Inconformado, o servidor público interpôs recurso de apelação (ID 11697447). Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que o Juízo sentenciante foi induzido a erro pelo requerido, pois a modalidade denominada BANPARACARD seria uma espécie de “CRÉDITO PESSOAL TOTAL”, motivo pelo qual deveria ser adotada, como referência para averiguação de abusividade, a tabela do Banco Central que indica a taxa média total de juros em operações de crédito para pessoas físicas.

O Banco apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 11697452, arguindo, como tese principal, que
“o indicador apresentado pelo autor não é valido como referência de taxa média para o segmento de crédito no qual se vincula o PRODUTO BANPARACARD, sendo apenas um referencial macroeconômico para acompanhamento quanto à flutuação verificada nas taxas médias de juros para todo o segmento de pessoa física (gênero), sem levar em consideração as diferentes modalidades existentes (espécies)”
.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
REINALDO ALVES CHAVES
(ID 11697447) contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional ajuizada pelo servidor público recorrente.

O feito foi redistribuído para este órgão julgador em razão do decidido no Acórdão nº. 205.609, pelo qual o Tribunal Pleno, em incidente de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, fixou a competência das Turmas de Direito Público para julgar ações envolvendo empréstimos consignados contraídos por servidores públicos.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Portanto, inexiste qualquer abusividade na taxa praticada pelo Banco do Estado do Pará, a qual inclusive nem ultrapassa a média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza referente a pessoa física à época da contratação.

Por fim, o não reconhecimento da abusividade na pactuação da taxa de juros remuneratórios acarreta a improcedência tanto do pedido de restituição de valores quanto do de indenização por dano moral, a qual inclusive exige prova de ofensa a personalidade da vítima.

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido da parte autora, em face de não haver discrepância substancial entre a taxa estipulada contratualmente e a média do mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza à época da contratação, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Contudo, suspendo a exigibilidade da parte autora em face de ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em resumo, que o Juízo sentenciante foi induzido a erro pelo requerido, pois a modalidade denominada BANPARACARD seria uma espécie de “CRÉDITO PESSOAL TOTAL”, motivo pelo qual deveria ser adotada, como referência para averiguação de abusividade, a tabela do Banco Central que indica a taxa média total de juros em operações de crédito para pessoas físicas.

O apelante afirma que contraiu 8 (oito) empréstimos na modalidade BANPARACARD, sendo dois na data de 15/1/2018 e os demais nos dias 22/1/2018, 29/1/2018, 9/2/2018, 17/10/2018, 7/11/2018 e 1º/3/2019, conforme consta no ID 11697383, págs. 12-13.

As planilhas de custo efetivo total juntadas nos ID’s 11697370 a 11697380 indicam que os referidos empréstimos foram contratados com taxa de juros de 5,49% ao mês.

O apelante argui a abusividade dos referidos juros, alegando que a mencionada taxa estaria acima da média praticada no mercado. Como parâmetro de comparação, o recorrente utiliza dados extraídos da página do Banco Central na internet, especificamente uma tabela que indica a denominada
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total
.

Entretanto, a referida taxa representa uma média global, calculada com base nas médias de todas as modalidades de crédito pessoal. Tal conclusão pode ser extraída pela leitura do sumário metodológico da mencionada taxa, notadamente dos seguintes excertos (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarmetadados/consultarMetadadosSeries.do?method=consultarMetadadosSeriesInternet&hdOidSerieSelecionada=20748
):

“(...)

Taxa média de juros: média das taxas de juros das concessões, ponderada pelos respectivos valores desembolsados.
As taxas médias dos segmentos agregados (total, pessoa jurídica e pessoa física, livre e direcionado) são apuradas pelas taxas médias das modalidades, ponderadas pelos saldos médios das respectivas modalidades
. São computadas nesse cálculo as operações pactuadas com taxas prefixadas, com taxas referenciadas em juros flutuantes, com taxas referenciadas em moeda estrangeira, com taxas referenciadas na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), e com taxas referenciadas na Taxa Referencial (TR).

(...)

Modalidades do crédito livre:
Adiantamentos sobre contratos de câmbio (ACC), Antecipação de faturas de cartão de crédito, Arrendamento mercantil de veículos, Arrendamento mercantil de outros bens, Aquisição de veículos, Aquisição de outros bens, Capital de giro com prazo até 365 dias, Capital de giro com prazo superior a 365 dias, Capital de giro com teto rotativo, Cartão de crédito – compras à vista, Cartão de crédito – parcelado, Cartão de crédito – rotativo, Cheque especial, Compror, Conta garantida, Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor privado, Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público,
Crédito pessoal não consignado
, Crédito pessoal não consignado vinculado a renegociação de dívidas, Desconto de duplicatas, Desconto de cheques, Financiamento à exportação, Financiamento à importação, Outros créditos livres, Repasse externo, e
Vendor
”. (Grifo nosso).

De acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação da abusividade dos juros deve ser feita pela comparação entre a taxa pactuada e a taxa média praticada pelo mercado, na mesma espécie contratual. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RELEVANTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTATAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. QUESTÃO RELATIVA AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICABILIDADE DA TAXA VINCULADA AO ÍNDICE CDI - CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. JULGADOS DO STJ SOBRE A MATÉRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUPRIR A FALTA.

1. Converge a jurisprudência desta Corte, pelas duas Turmas que compõem a Segunda Seção, no sentido de que não é ilegal a estipulação da taxa de juros remuneratórios vinculada ao CDI - Certificado de Depósito Interbancário.
A aferição de eventual abusividade deverá ser feita no caso concreto, pelo julgador, comparando o percentual do contrato com a taxa média praticada pelo mercado e divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

2. Não decidida no acórdão objeto do recurso especial essa matéria, mesmo após julgados embargos de declaração, correta é a decisão ora agravada que, reconhecendo a falha, determina ao tribunal de origem que realize novo julgamento dos declaratórios, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre a relevante questão que lhe foi submetida.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.021.243/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE
. SÚMULA N. 83/STJ. "SPREAD" BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. O Tribunal de origem analisou a prova dos autos para afastar a alegada abusividade na cobrança do "spread" bancário pela instituição financeira. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.607.264/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020)”. (Grifo nosso).

Por meio de consulta ao link
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
, verifica-se que as modalidades de crédito existentes, registradas pelo Banco Central, são as seguintes:

Constata-se que, ao contrário do alegado nas razões recursais, não existe modalidade de empréstimo denominada “crédito pessoal total”.

Os empréstimos contratados pelo recorrente se enquadram na modalidade “
crédito pessoal não consignado”
, pois o valor liberado não possui vinculação específica e as parcelas não são descontadas em folha de pagamento ou em faturas de cartão de crédito. Logo, a alegada abusividade deve ser averiguada pela comparação entre a taxa contratada pelo recorrente (5,49%) e as taxas médias praticadas para a mesma espécie de operação, nas datas em que o BANPARACARD foi utilizado.

No período em que o apelante contraiu os empréstimos aqui tratados, as taxas praticadas no mercado, para a modalidade “
crédito pessoal não consignado”
, foram as seguintes:

Observa-se que a taxa de juros cobrada nos oito empréstimos contratados (5,49%) sempre esteve abaixo da taxa média de mercado registrada pelo Banco Central, especificamente para a modalidade “
crédito pessoal não consignado”
.

Conclui-se, portanto, que não houve abusividade nos juros cobrados pelo Banco recorrido.

Não havendo específica demonstração de conduta abusiva por parte da instituição financeira apelada, não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em pagamento de indenização por danos morais.
A partir dos fundamentos e precedentes acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo.

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Assim, considerando o trabalho adicional realizado na apresentação de contrarrazões e os demais critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que o apelado é beneficiário da gratuidade judiciária, a condenação ao pagamento de custas e de honorários ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de abril de 2023
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/05/2023